Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-05.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. TESTEMUNHO. POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE.
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, boletim de ocorrência e provas testemunhais.
2. A palavra dos policiais possui fé pública e presunção de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e não invalidada por provas em sentido contrário. Precedente.
3. Embora os menores P. H. S. D. S e M. W. D. A. C. tenham negado a participação no ato infracional, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia e a autoria foram adequadamente comprovadas, não só pelos depoimentos policiais ou pela delação do menor C. V. B. D. S., mas pela associação de todo o conjunto probatório, o qual se mostrou robusto e harmônico.
4. A medida socioeducativa deve observar a capacidade do adolescente de cumpri-la, bem como as circunstâncias e a gravidade da infração, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 112, § 1o).
5. A internação é medida excepcional e somente se justifica em casos de infração cometida com grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração de infrações graves ou descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas (ECA, art. 122).
6. A ausência de cumprimento prévio da medida de semiliberdade indica que não foram esgotadas todas as possibilidades de intervenção estatal menos gravosas, o que inviabiliza a imposição da internação como primeira resposta.
7. A semiliberdade impõe obrigatoriamente a escolarização e a profissionalização, podendo utilizar os recursos existentes na comunidade (ECA, art. 120, § 1o), conciliando a intervenção estatal com a preservação de espaços de autonomia e desenvolvimento do adolescente.
8. A substituição da internação pela semiliberdade atende aos princípios da proporcionalidade, proteção integral e melhor interesse do adolescente, permitindo atuação pedagógica e eficaz do Estado sem recorrer a medida mais gravosa.
9. Recurso dos apelantes menores P. H. S. D. S e M. W. D. A. C. conhecido e não provido. Recurso do apelante menor C. V. B. D. S. conhecido e parcialmente provido.